Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011775-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), EDEMILSON VALOES - CPF: 053.984.761-57 (PACIENTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA GOMES GALDENCIO (VÍTIMA), GILBERTO SCHILOSSER (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO EVIDENCIADO
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
AUDIÊNCIA DESIGNADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em
favor
do
paciente
, denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificada, visando à revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia preventiva, diante da tramitação da ação penal e da designação de audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir
:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos
arts
. 312 e 313 do CPP, com base em elementos concretos que indicam periculosidade e risco de reiteração delitiva.

4. A instrução processual está em curso regular, sendo a audiência designada para
13/06/2025
, não havendo demonstração de desídia dos órgãos da persecução penal.

5. A razoabilidade da prisão deve ser compatibilizada com a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de preservar a ordem pública e a conveniência da instrução.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de desídia ou retardo injustificado na condução do feito, o que não se verifica na hipótese em que a audiência de instrução está regularmente designada.

2. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, como risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, subsiste enquanto não cessados os motivos que a ensejaram."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 313 e 316.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 07/11/2023; TJMG, HC 1.0000.24.003608-7/000, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 31/01/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com
pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente
EDEMILSON VALÕES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
02/05/2024
, pela prática, em tese, do crime
tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II
, ambos do Código Penal
.

Em síntese, a
impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento
de

excesso de prazo para
o término da instrução processual
.

Por fim,
requereu a concessão da liminar, com a finalidade de
revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concess
ão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
, por meio

d
a decisão proferida em 14 de abril de 2025 (id. 280713389).

A autoridade coatora prestou
as
informações requisitadas (id. 281821393).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 282330354).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Em apreciação dos autos,
observa-se
que os
órgãos públicos
não atuaram com desídia
,
porquanto o
contexto processual demonstra
que tanto

o Ministério Público quanto
o juízo de origem
foram diligentes no desempenho de suas funções
,
os quais
v
ê
m adotando as medidas necessárias
para
o regular andamento do feito.

Com efeito, extrai-se da Ação Penal de Competência do Júri nº 1001714-84.2022.8.11.0111 que ao receber a denúncia em
29/05/2024
,
o juízo de origem
converteu a prisão temporária em preventiva, evidenciando o prosseguimento célere e fundamentado da persecução
penal.

Vejamos
excerto da referida decisão:

“

Trata
-se de diligências investigatórias para apurar o crime de
Tentativa de Homicídio, ocorrido no dia 11 de novembro de 2021,

[...] Nesse
sentido, ocorreu o acionamento dos investigadores Elder e Marli para ficarem na delegacia para que a equipe pudesse se deslocar até o local do fato. De acordo com o boletim de ocorrência as vítimas, Carolina do Santos
Galdencio
e Gilberto
Schilosser
, conseguiram identificar os suspeitos que atentaram contra suas vidas (figura 1), sendo identificados como irmãos Willian e Wilson,
os quais são bem próximos do
ex
amásio da vítima,
Edemilson

Valões
.[...]
De acordo com o depoimento de Caroline Gomes
Galdencio
, o mandante da tentativa de homicídio era seu
ex
amásio,
Edemilson
Valões
,
[...]
.
Cabe salientar que houve muita dificuldade em fazer levantamentos de dados dos suspeitos, devido ao enorme receio que a população tem deles, pois é comum andarem ostentando armas de fogo na região como forma de empoderamento e intimidação. Acrescenta-se ainda que a população não sabia informar o nome dos suspeitos, que são apenas conhecidos pelos vulgos “
Negretos
” e “Gringos” e que não possuem telefone de contato, sendo muito difícil realizar sua localização. Ademais, um morador, que não quis se identificar com medo de represálias, informou que já houve ao menos um outro homicídio que aconteceu na região em que foi dito que os autores também eram os irmãos “
Negretos
”.[...]

Salienta-se que na investigação realizada ele é acusado de ser mandante da tentativa de homicídio, inclusive realizando a confissão do crime para a vítima.
[...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.
Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da
custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (...)

Quanto ao investigado
Edemilson
Valões, salienta-se que na investigação realizada ele é acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio, inclusive realizando a confissão do crime para a vítima,motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva. Portanto, com base nessas informações é possível extrair opericulum
libertatis
dos investigados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais,sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição. Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública. Logo, no tocante à prisão temporária decretada nos autos de nº 1000480-96.2024.8.11.0111, permanecendo em
flagra
os requisitos autorizadores já decretados naquela,
a
medida que se impõe é a conversão em preventiva, face à temporalidade daquela medida.” (sic)

Posteriormente,
nos dias
25/06/2024
e
20/09/2024,
em reanálise da prisão do paciente,
fora
m

proferi
da
s
novas decisões
indeferi
ndo
o pedido de revogação,
entendendo que remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão proferida quanto a manutenção da prisão preventiva do réu.

Confirmando as decisões anteriores,
n
o dia
1
8
/12/2024
,
foi proferida

nova
decisão

mantendo a prisão
preventiva
do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Em atendimento aos ditames do art. 316, parágrafo único, do CPP,
passo à reanálise da manutenção da prisão da denunciada
.

É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Reza o art. 316 do mesmo Codex que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados,

haja vista que o crime imputado aos denunciados é de extrema gravidade, sendo que além de tentarem ceifar a vida das vítimas, gerou um impacto significativo na ordem pública e na sociedade
. A violência envolvida, bem como os elementos concretos que indicam o modus operandi, reforçam a necessidade de garantir que os acusados permaneçam sob custódia, a fim de evitar que outros crimes sejam cometidos ou que haja fuga, caso sejam soltos, dada a periculosidade demonstrada.

A prisão preventiva também se justifica pela necessidade de assegurar o regular andamento da instrução processual.
Os acusados, em liberdade, poderão prejudicar a colheita de provas ou a realização dos atos processuais. Portanto, a manutenção da prisão é importante para evitar que os denunciados interfiram na apuração dos fatos ou destruam provas.

Portanto, diante da gravidade da conduta dos denunciados, do
risco à ordem pública e da conveniência da instrução criminal,

entendo que a prisão preventiva deve ser mantida.
Não há, neste momento, qualquer motivo que justifique sua revogação ou substituição por outras medidas cautelares.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310
c.c
. art. 312 e 313, todos do CPP, MANTENHO
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus EDEMILSON VALOES e WILLIAN FELLINI DOS SANTOS.”
(sic)

Ademais,
verifico que
foi proferida
recente
decisão
, no dia

28 de abril de 2025,
na qual se designou audiência de instrução e julgamento para
13 de junho de 2025
, mantendo-se
, também,
a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“
I - DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS EDEMILSON
VALÕES e
WILLIAN FELLINI DOS SANTOS

Dispõe o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Reza o art. 316 do mesmo Codex que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Entretanto, este não é o caso dos autos, pois subsistem inalterados os pressupostos e fundamentos que sustentaram a decisão que converteu a prisão temporária dos acusados, em prisão preventiva (ID 179331148), evidenciando a presença dos requisitos legais para a medida extrema, em particular o perigo de fuga e a garantia da ordem pública, elementos essenciais para a manutenção do cárcere
.

(...)

Neste contexto, tem-se que o crime imputado aos denunciados — TENTATIVA DE HOMICÍDIO, tipificado no artigo 121, do Código Penal — é de extrema gravidade e foi praticado contra duas vítimas, o que reforça a necessidade de manutenção do cárcere.

Conforme se extrai dos autos, o réu EDEMILSON VALÕES e a vítima CAROLINE GOMES GALDÊNCIO, mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 10 (dez) meses. Com o término da relação, motivado pela descoberta de uma traição, o réu demonstrou inconformismo, não aceitando o fim.

No dia dos fatos, a vítima CAROLINE encontrava-se na companhia de GILBERTO em uma sorveteria, quando ambos foram surpreendidos por WILLIAN FELLINI DOS SANTOS e seu irmão WILSON FELLINI DOS SANTOS, os quais, segundo consta nos autos, agiram a mando do réu EDEMILSON.

Conforme relato da própria vítima, ao deixarem o estabelecimento em uma motocicleta e passarem nas proximidades de um bar, ouviram um barulho e, ao olhar para trás, CAROLINE visualizou os dois atiradores — WILLIAN e WILSON — armados, efetuando disparos de arma de fogo em sua direção e na de GILBERTO. Relata, ainda, a ofendida que, na ocasião, encontrava-se com duas crianças em sua companhia, ambas também sobre a motocicleta.

Os disparos resultaram em gravíssimas lesões nas vítimas, sendo CAROLINE atingida de forma a causar paraplegia permanente, conforme laudo pericial de ID 157152686, e GILBERTO alvejado na região escapular, com transfixação torácica (ID 157152687).

Ainda, consta que após o crime, EDIMILSON acompanhou CAROLINE durante os cuidados médicos, levando-a inclusive à cidade de Rondônia, oportunidade em que revelou a autoria dos fatos, pedindo-lhe perdão e admitindo que a motivação do crime foi por ciúmes de GILBERTO, declarando também que a embostada teria sido encomendada em troca de drogas.

Diante desse quadro, persistem inalterados os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, sendo ela necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da conduta, para a conveniência da instrução criminal, haja vista a possibilidade de influência sobre testemunhas e vítimas sobreviventes, e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a natureza das
circunstâncias que indicam risco de fuga ou reiteração delitiva.

Não havendo, neste momento, qualquer motivo que justifique sua revogação ou substituição por outras medidas cautelares.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310
c.c
. art. 312 e 313, todos do CPP, MANTENHO
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus EDEMILSON VALOES e WILLIAN FELLINI DOS SANTOS.

(...)

Diante de todo o exposto, de rigor a instrução processual.

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento, para o dia
13 de
JUNHO de 2025, às 14h00min
(horário oficial do Estado de Mato Grosso).” (sic- id. 192172306 daqueles autos)

Diante do exposto,
não antevejo demasiado elastério para o término da instrução processual e, ao que tudo indica, a ação penal está sendo conduzida dentro das expectativas esperadas,
considerando a complexidade do caso,

inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
13/06/2025
,
às 14h00min.

Sobre o tema, a
Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Dessa forma, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nessa linha, a prisão preventiva, ao menos no presente momento, revela- se razoável, haja vista que o
encerramento da instrução criminal está próximo,
não sendo demonstrado excesso de prazo hábil a dar azo ao relaxamento da constrição.

Nesse mesmo sentido são os recentes
julgados
dos

Tribuna
is
de Justiça
Pátrios
:

"
Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas,
mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima
. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA - NÃO OCORRÊNCIA -
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA -
INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO FIM - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
- O prazo legal para a conclusão do processo de réu preso não pode ser resultado exclusivo da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa. -
No âmbito dos Tribunais de Justiça e Instâncias Superiores, pacificou-se o entendimento de que inexiste um prazo fatal para que haja a conclusão da instrução criminal, dada às peculiaridades de caso a caso, donde os prazos fixados em lei, por questão lógica, impendem flexibilização.
"(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.003608-7/000 - 7a Câmara Criminal - Rel. Des. Sálvio Chaves - j. 31/01/2024 -
DJe
31/01/2024)

Ante o exposto, em
consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDEMILSON VALÕES
.

Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025